Tribunal: TJPA
Processo: 0000189-73.2008.8.14.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000189-73.2008.8.14.0020

APELANTE: CLEBSON ALEXANDRE GARCIA DE LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 121,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO
.
SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.
PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE. ACOLHIDA. MÉRITO. DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. INCABIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
A manifestação em plenário, pela defesa dos réus, do desejo de recorrer deve ser tida como a própria interposição do recurso de apelação, tornando viável seu conhecimento
;

2. Não há que se falar em
absolvição
, pois o acervo probatório acostado aos autos
é suficiente para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito narrado na denúncia em relação ao acusado
, devendo ser aplicado ao caso o princípio do livre convencimento motivado
;

3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 07 e término em 16 de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 07 de novembro de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
CLEBSON ALEXANDRE GARCIA DE LIMA
, em face da r. sentença, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Gurupá/Pa – Tribunal do Juri,
que o condenou à

pena de
09 (nove) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado,
pelo cometimento do crime previsto no
artigo 121,
caput
, do Código Penal Brasileiro
.

Narra a sentença que, no dia 30/03/2008, por volta das 19h30, na área localizada em frente ao bar Ver O Rio, situada na avenida Santo Antônio com a travessa Abílio Gama, sem número, neste Município, CLEBSON ALEXANDRE GARCIA DE LIMA, GILBERTO GARCIA DE LIMA E ALEX GARCIA DE LIMA, acompanhados de um adolescente, voluntária e conscientemente, com vontade de matar e unidade de desígnios, efetuaram SOCOS, pauladas e golpes de arma branca(faca), contra FRANCIVALDO DA SILVA MAGALHÃES, causando a sua morte em decorrência das lesões descritas no Laudo de Exame.

Consta que os denunciados se encontraram com vítima no bar Ver o Rio, no Município de Gurupá, e, em certo momento, chamaram a mesma, ocasião em que começaram a agredi-1a com socos, o que resultou na queda desta ao chão. Ato contínuo, a vítima, após levantar-se, foi atingida por golpes de faca e um banco de madeira, o que a levou novamente ao chão, momento em que ainda foi atingida por pauladas.

Esclarece que o presente crime de homicídio foi cometido por motivo fútil, pois os denunciados resolveram eliminar a vida da vítima porque esta, conforme mencionado pelo adolescente conhecido como Raimundinho à testemunha Anderson do Carvalho Vanziler, "estava barrelando com sua turma”, o que demonstra a insignificância do motivo do crime e a desproporção entre a conduta e sua causa moral.

O homicídio foi praticado mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, pois os denunciados efetuaram socos, pauladas e golpes de arma branca contra a vítima FRANCIVALDO de forma traiçoeira pagando a vítima de surpresa, sem que lhe fosse dada a menor chance de reação ou defesa, máxime pela superioridade numérica dos atacantes.

Em
Razões Recursais (ID 9468012 – Pág. 829/833)
, a defesa alega que não restou provado de modo invencível e inquestionável, que foi o apelante quem desferiu os golpes fatais na vítima.

Afirma ainda que a vítima foi ferida durante uma refrega em um bar, com várias pessoas participando da briga, impondo-se ressaltar que o apelante não portava qualquer tipo de arma, nem havia motivo algum para que atacasse a vítima.

Esclarece que várias pessoas participaram do evento delituoso, porém, apenas três foram indiciadas e levadas a julgamento, e, estranhamente, somente o apelante foi considerado culpado e condenado.

Por fim, requer
seja a absolvição do apelante, sob a alegação de negativa de autoria e ausência de materialidade.

Em
contrarrazões (ID 9468017 – Págs. 855/9468017)
,
o Ministério Público pugna pelo
não conhecimento
do presente recurso de apelação, por não haver preenchidos os requisitos de admissibilidade e, no mérito, seja
negado provimento
, a fim de que mantenha a condenação do recorrente no crime lá indicado.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça
Luiz Cesar Tavares Bibas
, opina pelo conhecimento

e
desprovimento
do recurso de apelação interposto pelo réu.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço do recurso.

1. Preliminar de tempestividade.

Inicialmente cumpre destacar que há nos autos certidão de intempestividade do recurso de apelação, ID 9468012 – Pág. 839.

Em 21.03.2022, a defesa requer seja tornado sem efeito a certidão, por entender que não representa a verdade dos fatos.

Analisando detidamente o caderno processual, vejo que merece prosperar a alegação do causídico.

Ocorre que, na Ata de Julgamento de Crime de Competência do Tribunal do Juri, ID 9467900 – Págs. 688/695, a defesa declarou o desejo de recorrer, e muito embora não tenha apresentado naquele momento a interposição do recurso com fulcro no art. 593,
caput
, do CPP, seu conhecimento é viável.

Após a leitura da sentença condenatória proferida em Plenário do Juri, a defesa declarou o desejo de recorrer dela na própria sessão, conforme se observa da ID 9467900 – Pág. 694 dos autos, sendo que essa manifestação expressa deve ser tida como a própria interposição do recurso, a tornar viável, portanto, o conhecimento do apelo.

É fato que as razões do recurso foram apresentadas há mais de15 (quinze) dias após o julgamento, fora do prazo legal, entretanto, não serve para caracterizar a sua intempestividade, eis que constitui mera irregularidade.

Ademias, é cediço que
sobre a tempestividade - pressuposto recursal -, importa ressaltar que o prazo geral para a
interposição de
apelação é
de
cinco dias, nos termos
do
art. 593, caput,
do
Código
de
Processo Penal, começando a correr da data em que houve a intimação da sentença.

Colaciono entendimento:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. RENÚNCIA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ACUSADO PARA CONSTITUIR OUTRO DEFENSOR. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. ILEGALIDADE MANIFESTA. NÃO CONHECIMENTO. CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO.

1. É imperiosa a necessidade de racionalização do emprego do habeas corpus, em prestígio ao âmbito de cognição da garantia constitucional, e, em louvor à lógica do sistema recursal. In casu, foi impetrada indevidamente a ordem como substitutiva de recurso especial.

2. Sobre a tempestividade - pressuposto recursal -, importa ressaltar que o prazo geral para a interposição de apelação é de cinco dias, nos termos do art. 593, caput, do Código de Processo Penal, começando a correr da data em que houve a intimação da sentença. Quanto à apelação da defesa, há necessidade de intimação do acusado e de seu defensor, fixando-se o termo a quo no dia da segunda intimação, em homenagem à plenitude de defesa.

3. "Se o defensor do paciente renuncia ao mandato que lhe foi outorgado, cabe ao juiz determinar a intimação do acusado para constituir outro advogado ou, caso não encontrado, deve ser intimado via edital e, após, na falta de manifestação do réu, deve indicar defensor público ou dativo" (HC 47.965/MT, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/03/2006, DJ 27/03/2006, p. 312).

4. In casu, contudo, não há sequer como inferir da certidão de intimação da sentença que o acusado tenha sido efetivamente comunicado da renúncia de seu defensor, o qual expressamente declinara que "não tinha mais qualquer contato com o réu", que estaria "em lugar incerto e não sabido". Pelo contrário, o campo preenchido indicou que o ora paciente "manifestou desejo de recorrer, assinando termo de recurso anexo, informando que tem defensor constituído". Ora, sem tal notificação, não poderia o magistrado ter nomeado, de pronto, advogado dativo para assumir sua defesa.

5. Forçoso, pois, concluir que a falta de intimação do condenado, ora paciente, para constituir novo patrono, uma vez formalizada a renúncia do mandato judicial por ele anteriormente outorgado, configura cerceamento de defesa, por afronta ao contraditório e à ampla defesa, a nulificar o feito.

6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para anular o julgamento da apelação, e a respectiva certidão de trânsito em julgado, determinando que outro seja realizado, após a intimação do paciente para constituir novo patrono, de sua livre escolha, e, apenas no caso de quedar-se inerte, seja nomeado defensor dativo para apresentar as razões do recurso interposto.

(HC n. 224.107/MG, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 10/6/2014, DJe de 27/6/2014.)

Assim,
acolho a preliminar
.

Passo, então, a análise do mérito do recurso intentado pela defesa.

2. Mérito. Da almejada absolvição por negativa de autoria e inexistência de provas para a condenação.

A defesa alega que não restou provado de modo invencível e inquestionável, que foi o apelante quem desferiu os golpes fatais na vítima.

Afirma ainda que a vítima foi ferida durante uma refrega em um bar, com várias pessoas participando da briga, impondo-se ressaltar que o apelante não portava qualquer tipo de arma, nem havia motivo algum para que atacasse a vítima.

Esclarece que várias pessoas participaram do evento delituoso, porém, apenas três foram indiciadas e levadas a julgamento, e, estranhamente, somente o apelante foi considerado culpado e condenado.

Por fim, requer
seja a absolvição do apelante, sob a alegação de negativa de autoria e ausência de materialidade.

Não é esse entendimento, contudo, que emerge da análise do conjunto probatório existente, já que as provas produzidas durante o inquérito policial, foram satisfatoriamente confirmadas durante a instrução processual, o que, a meu ver, mostram-se suficientes para embasar um decreto condenatório em desfavor do recorrente.

Quanto à
materialidade
do delito de homicídio, há Boletim de Ocorrência (ID 9467814 – Pág. 18/51), o Laudo de Exame de Corpo de Delito Necroscópico (ID 9467865 – Págs. 53/56) e Certidão de Óbito da vítima (ID 9467865 – Pág. 58)
.

No que concerne à
autoria
, vejamos o que afirmam as testemunhas ouvidas em juízo:

A testemunha
Francisco de Araújo Serra
, relatou em juízo:
“(...) Que é dono do estabelecimento, e a confusão foi do lado de fora, no pátio que fica lá fora;
Que quando viu o momento da briga, fui lá fora e tinha um rapaz jogado; Que viu a vítima no não chão esfaqueada; Que quem furou ouvi só comentário, que foi esses que estão sendo acusados, Alexandre e Gilberto;
Que viu só comentários, pois quando chegou no local já havia corrido (...)”

A testemunha
Charlem de Almeida Corrêa
, esclareceu:
“(...) Que estava bebendo com a vítima, ai eles vierem de lá, que Francivaldo veio de carro e eu vim de moto, ai eles (Francivaldo) passaram por mim na estrada, ai foram lá para esse bar (Ver o Rio), para ver o rio; Que chegamos lá peguei uma garrafa de Vodka e uma coca, ai ficamos bebendo, só eu e ele; Que eu entrei para dentro do bar para jogar bilhar, ai eu tava de costa jogando bilhar;
Que Francivaldo ficou do lado de fora; Que quando vi, só a correria, e quando virei ele não tava em pé, não vi mais ele (Francivaldo), ai eu pulei para fora do Bar, ai que eu olhei ele tava no chão, ai chamei ele, e não sabia que ele estava furado, tentei chamar ele e ele não respondia;

Que me levantei o pessoal correndo, era garrafa, era banco, ai quando olhei pra fora estavam esses rapazes, que falaram que foram eles que furaram, o Alexandre, Gilberto e Ale; Que viu Alexandre com uma faca
(...)”.

Analisando a
as provas colacionadas aos autos, bem como os testemunhos
, entendo que tais provas mostraram-se suficientes para embasar o convencimento do magistrado sentenciante no ponto concernente à autoria do delito, não havendo dúvida quanto a autoria do delito narrado na denúncia, pois restou devidamente comprovado que o acusado realmente efetuou os golpes contra o ofendido.

Após análise acurada dos autos, evidencia-se que dúvidas não pairam sobre a autoria delitiva. A decisão do Tribunal Popular não se mostrou divorciada do apurado, a ponto de ser alvo de reavaliação por esta instância
ad quem.
Na verdade, infere-se que a interpretação dada pelo Conselho de Sentença está respaldada na vasta prova oral construída, cujas declarações arrimam a tese acusatória, quanto à culpabilidade do recorrente.

A prova oral construída, principalmente o relato das testemunhas, não permite dúvidas quanto à presença da figura do recorrente no cenário criminoso.

Assim, não tem razão o apelante em suas argumentações, não havendo que se falar em
absolvição
, pois o acervo probatório acostado aos autos
é suficiente para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito narrado na denúncia em relação ao acusado
, devendo ser aplicado ao caso o princípio do livre convencimento motivado, pelo que, julgo improvido, neste ponto, o apelo interposto.

Ante o exposto, corroborando o ilustre parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO

PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Gurupá/Pa – Tribunal do Juri
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa,
07
de novembro de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/11/2022